Tribunal: TJMT
Processo: 0010921-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010921-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (APELANTE), PEDRO ROBERTO DONADEL - CPF: 069.481.261-70 (APELANTE), RAFAEL CARLOS DA SILVA ANJOS - CPF: 030.153.261-39 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELI BUENO DA SILVA - CPF: 647.824.922-00 (VÍTIMA), KELLE REGINA GOMES DA SILVA - CPF: 711.196.631-72 (VÍTIMA), ROSELI DE FATIMA TREVISAN (VÍTIMA), ELIZETE MARTINS DE ALMEIDA VIANA - CPF: 616.894.161-49 (VÍTIMA), Andrew Gabryel Teixeira Araújo (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREW GABRYEL TEIXEIRA ARAÚJO (APELANTE), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
PRELIMINAR

1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PODER DE POLÍCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO –
MÉRITO
.
2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – 2.1. NEGATIVA DE AUTORIA (PAULO) – PLAUSIVIDADE – EXISTÊNCIA DE MÍDIAS QUE EVIDENCIAM ESTAR EM OUTRO LOCAL PRÓXIMO AO HORÁRIO DOS FATOS – FUNDADAS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO –
2.1. SUFICIENCIA DE PROVAS DE AUTORIA (ANDREW) – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP – HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO E PORTE DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDENE DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO LOCAL EM QUE OS OBJETOS DO CRIME ESTAVAM GUARDADOS – 4. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE
–

PRELIMINAR
(PEDRO E RAFAEL)
REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
RECURSO DE ANDREW DESPROVIDO

EM PARCIAL CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Das declarações colhidas nos autos, constata-se que a abordagem pessoal que deu origem à busca domiciliar decorreu do exercício do poder de polícia inerente à atividade policial, fundamentado no dever de repressão a delitos, cuja abordagem pela reação apelante gerou fundadas suspeitas, o que levou à realização de diligências no domicílio, onde foi constatada a prática de crimes. Portanto, tendo a busca domiciliar sido baseada em fundada suspeita de ocorrência de crime, não há que se falar em nulidade das provas decorrentes dessa busca.

2.1

. Havendo nos autos mídias que demonstram que, próximo ao horário do ocorrido, o apelante Pedro Roberto encontrava-se em local distante do cenário do fato, não sendo crível a sua participação na ação delitiva, é necessária a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
para absolvê-lo da prática do crime de roubo majorado.

2.2

Por outro lado, tendo o reconhecimento realizado pela vítima obedecido aos requisitos do art. 226 do CPP e sido confirmado em juízo, com a indicação precisa do apelante Andrew como autor do delito, além de sua prisão em flagrante com outros objetos de roubo e a delação extrajudicial do adolescente que confirmou sua participação em roubos, é imprescindível a manutenção de sua condenação.

3.

Provado nos autos que o local onde foram encontrados os objetos de crime era de propriedade do apelante Rafael, e não tendo ele produzido prova em sentido contrário (nos termos do art. 156 do CPP), além de estar claramente demonstrada a ocorrência dos crimes, não há como absolvê-lo das acusações de receptação, adulteração de sinal de identificação e porte ilegal de arma de fogo.

4.

Embora a pena não ultrapasse 8 anos de reclusão, por tratar-se de apelante reincidente, justificada está a manutenção do regime semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos a tempo e modo, por
Andrew Gabryel Teixeira Araújo
e

Pedro Roberto Donadel
,

condenados à pena idêntica de
06 anos e 08 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
para o primeiro e
aberto
para o segundo, e pagamento de
68 dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal
; e
Rafael Carlos da Silva
, condenado à pena

de
06 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
60 dias-multa,
pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts. 180 e 311 do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003
. (ID. 124069625).

Em suas
razões
recursais (ID. 124069668), o Apelante
Andrew
pleiteia a
absolvição
por ausência de provas da participação delitiva, devendo, para tanto, incidir o brocardo
in dubio pro reo,
bem como, por pelo
descumprimento das diretrizes do art. 226 do CPP
;

alternativamente requer a aplicação de um
regime mais brando
.

Em seguida,
Pedro
e
Rafael
ofereceram
razões
recursais (157708282), em que postulam
preliminarmente
, o reconhecimento da
ilicitude de provas
produzidas ante
a invasão domiciliar ilegal
, pois ausente fundadas suspeitas ou amparada por mandado judicial.
No mérito
,
Pedro
almeja a
absolvição do crime de roubo
, pois restou comprovado nos autos que o réu não concorreu para a prática delitiva (art. 386, IV, do CPP); por sua vez,
Rafael
requer a
absolvição dos crimes
pelos quais foi condenado, argumentado a
inexistência de provas concretas para sustentar a condenação
.

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça conforme ID ́s. 124069671 e 157709151, são pelo
improvimento
dos recursos.

A
PGJ,
em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
arguida, e
no mérito
pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue transcrito. (Id. 163015668):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO COMUM DE RAFAEL CARLOS DA SILVA ANJOS E PEDRO ROBERTO DONADEL. 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 2. MÉRITO. PLEITO DE PEDRO ROBERTO DONADEL. 2.1 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE ROUBO ADEQUADAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO ROBUSTO. PLEITO DE RAFAEL CARLOS DA SILVA ANJOS. 2.2 ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DOS BENS OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2.3 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CABIMENTO. ARTEFATO ENCONTRADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DO RÉU. 2.4 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULOS ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU COM PLACAS ADULTERADAS. POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO AFIRMARAM QUE ENCONTRARAM NA CASA DO ACUSADO DIVERSAS PLACAS PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS. PLEITO DE ANDREW GABRYEL TEIXEIRA ARAÚJO. 2.6 ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AINDA QUE NÃO OBEDECIDOS OS REQUISITOS DO REFERIDO DISPOSITIVO, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR NÃO SER O ÚNICO ELEMENTO DE PROVA PRODUZIDO NOS AUTOS. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA. 2.7 FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

DOS APELANTES PEDRO ROBERTO DONADEL E RAFAEL CARLOS DA SILVA ANJOS

- PRELIMINAR - DA NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa busca o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas através da busca domiciliar, alegando que esta decorreu de diligência ilegal, uma vez que não existiam fundadas suspeitas ou mandado judicial para amparar a entrada na residência. Contudo,
sem razão.

Os policiais militares
Cleyton Inácio Gonçalves
e
Marco Aurélio Araújo Carvalho
, ao serem ouvidos em juízo, informaram o contexto das diligências que culminaram na busca domiciliar e consequente prisão em flagrante dos apelantes, evidenciando a
licitude da atuação policial
.

Segundo eles, naquele dia, chegou informação via CIOSP sobre a ocorrência de diversos roubos de veículos, levando as guarnições de polícia a realizarem patrulhamento ostensivo, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta. Em abordagem pessoal, os indivíduos teriam apresentado informações contraditórias, gerando fundada suspeitas, razão pela qual os agentes da lei optaram por realizar diligências à residência do proprietário da motocicleta.

Esclareceram que na residência foi encontrada a pessoa de
Andrew
, além de alguns ilícitos. Diante disso, indicaram a residência da pessoa de
Paulo
, onde também foram localizados produtos de crime, e posteriormente a residência de
Rafael
, na qual também foram apreendidos produtos de crime.

É necessário registrar que a abordagem inicial realizada pelos agentes policiais
decorreu do poder de polícia
, inerente à sua função, pois eles têm o
dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
. Naquele momento, todo o efetivo policial estava em alerta, diante da ocorrência de diversos roubos de veículos na região.

De fato, os indivíduos inicialmente abordados não tinham relação com o crime em investigação. Porém, ao realizar a abordagem ostensiva, seguida de diligência à residência do proprietário da motocicleta, com base nas divergências apresentadas, foi descortinada a autoria dos crimes que estavam ocorrendo, com a localização dos veículos, além de outros ilícitos.

Assim, em que pese o art. 5o, XI, da Constituição Federal prever que a residência é asilo inviolável, sendo direito fundamental do indivíduo, entendo que no presente caso não houve violação a este direito fundamental. Os policiais foram à residência do proprietário da motocicleta em razão das
informações incongruentes por ele repassadas
, gerando fundadas suspeitas da ocorrência de crime, o que foi confirmado no decorrer das diligências. Portanto, tais circunstâncias são suficientes para autorizar a busca domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA OCORRÊNCIA DE
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO
– IMPERTINÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE –
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AÇÃO POLICIAL REGULAR – MÉRITO – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – IRRELEVÂNCIA DE A ARMA ESTAR DESMUNICIADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – 3. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade quando se está diante de crime de natureza permanente, que possibilita o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial ou consentimento do morador, em
razão
do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca
fundada
suspeita para a busca domiciliar do crime permanente.
2. Descabe cogitar em absolvição se demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ficando a negativa do réu isolada no feito, especialmente ao considerar os depoimentos uníssonos e seguros dos policiais militares, que gozam de idoneidade e são aptos a amparar a condenação. Ademais, é irrelevante o fato de as armas de fogo apreendidas estarem desmuniciadas, não resultando em absolvição por atipicidade da conduta, notadamente porque o delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado.3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 1002335-59.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) Destaquei

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado que a entrada dos policiais observou os ditames legais,
não há como acolher a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Os
apelantes Andrew Gabryel Teixeira Araújo
e
Pedro Roberto Donadel
foram condenados pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2.o, II e V, §2.o-A, I, do Código Penal porque, na data de 19.06.2019, por volta das 07h15min, em via pública, n R. Nilo Peçanha, Bairro Ipase, Várzea Grande/MT, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima
Sueli Bueno da Silva Mota.

Já o apelante
Rafael Carlos da Silva Anjos
foi condenado pela prática dos crimes capitulados no art. 180 e 311, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03 porque, após o fato acima relatado, em residência particular localizada no Bairro Jardim Ipanema, Rua C, Quadra 03, Casa 03, Várzea Grande/MT, ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser proveniente de crime, consistente em 1 veículo Voyage de cor branca, placa QCR 7256 (posteriormente identificada como original OBE 0881), 1 veículo Voyage de cor prata, placa aparente OBR 2862 (placa original FKE 4028), 1 veículo Fiat Argo de cor vermelha, placa QCP 7059 e 1 revolver calibre 38, pertencentes às vítimas
Kelle Regina Gomes da Silva, Roseli de Fátima Morales Trevisan, Sueli Bueno da Silva Mota
e
Lucidio Rodrigues de Souza.

Pois bem. Passo a análise dos apelos.

DOS APELOS COMUNS DE ANDREW GABRYEL TEIXEIRA ARAÚJO
E
PEDRO ROBERTO DONADEL

Buscam as defesas a
absolvição

dos apelantes,
argumentando, para tanto, que
não há nos autos provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
restou comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 124069614 – 18/19), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 124069614 – Pág. 26/27), Boletim de Ocorrência (ID. 124069614 – Pág. 29/30, 33/34 e 76/84
);
Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 124069614 – Pág. 39).

A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos colhidos em ambas às fases judiciais, porém, depois de acurada análise das provas, entendo que ela
não ficou clarividente
em relação a
um dos apelados
. Explico e, para isso, faço uma incursão nas provas produzidas.

A vítima
Sueli Bueno da Silva Mota
afirmou em juízo que estava chegando ao trabalho e, quando desceu do carro, três indivíduos se aproximaram, arrancando sua bolsa, a qual continha dois celulares, os documentos pessoais e a quantia de R$ 350,00. Disse que eles a levou até o portão da residência em que trabalhava, exigindo que ela o abrisse.

Diante da negativa, um deles passou a agredi-la com um revólver. Após isso, eles entraram em seu carro e empreenderam fuga. Afirmou que conseguiu visualizar perfeitamente o rosto daquele que a agrediu, descrevendo-o como uma pessoa de orelhas grandes e rosto fino. No CISC, reconheceu os três indivíduos que a abordou.

Ademais, os policiais militares
Cleyton Inácio Gonçalves
e
Marco Aurélio Araújo Carvalho
foram uníssonos ao afirmarem em juízo que havia informações sobre a ocorrência de diversos roubos de veículos. Estando as guarnições de polícia realizando patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, em abordagem pessoal, apresentaram informações incongruentes, gerando fundadas suspeitas, diante disso, optaram por realizar diligência à residência do proprietário da motocicleta para esclarecimento.

Esclareceram que na residência foi encontrada a pessoa de
Andrew
, além de alguns ilícitos. Disseram que
Andrew
revelou que
Paulo
também fazia parte da quadrilha, indicando que ele escondia os veículos subtraídos em sua residência. Lá foram localizados produtos de crime, inclusive um veículo roubado. Posteriormente, indicaram a residência de
Rafael
, na qual também foram apreendidos vários veículos roubados.

Há ainda o depoimento extrajudicial do adolescente
Cláudio de Oliveira
, que afirmou ter participado de roubos na cidade com as pessoas de
Paulo Brito de Freitas
e
Andrew
, tendo conhecimento do roubo do veículo Fiat Argo, mas não participou deste especificamente. Confirmou que, juntamente com eles, iriam vender os veículos roubados.

Interrogado, o apelante
Andrew
negou a autoria delitiva, afirmando que no momento do crime estava trabalhando.

O apelante
Pedro Roberto
, ao ser interrogado, também negou a autoria delitiva, afirmando que estava trabalhando no momento do crime. Alegou que, na época, era
entregador de salgados
e que estava na cidade de Cuiabá realizando entregas.

Corroborando tal afirmação, há o depoimento judicial da testemunha
Elton da Cruz Oliveira
, que relatou que o apelante
Pedro Roberto
foi seu funcionário, realizando entregas de salgados. Esclareceu que ele começava a trabalhar às 6h da manhã até às 8h30min, finalizando as entregas no Shopping 3 Américas.

Segundo o depoente, às 6h05min o apelante
Pedro Roberto
realizava entregas no Mercado Poconé, seguia para um cliente de nome
“Seu Moraes”
, depois ia ao Posto Ribeirinho, ao Praieiro na Mercearia Bom Jesus, ao Bairro Boa Esperança na Mercearia do Ortega, após a uma barraca de salgado em frente à TV Cidade Verde,

após ao Miranda Reis para entregar ao
“Seu Anísio”
e ao
“Seu Ovídio”
. Então, ele retornava à casa do depoente, aguardava para poder entregar na Galeria Itália e no Shopping 3 Américas.

Afirmou que a única entrega que realizava dentro da cidade de Várzea Grande era para o mercado localizado em frente à sua residência, no Bairro Joaquim Curvo, que fica distante do Shopping de Várzea Grande, local onde ocorreu o crime. Disse que a motocicleta utilizada para a entrega era uma POP branca, com o para-lama preto, e a caixa utilizada era vermelha.

Há nos autos imagens de câmeras de segurança, anexadas em ID. 157708266, 157708268, 157708271 e 157708273, que
demonstram que o apelante estava trabalhando
,
realizando a rota estabelecida pelo seu empregador, no horário em que o crime ocorreu.

Assim, após essa breve incursão nas provas produzidas, chego às seguintes conclusões.

Quanto ao apelante
Pedro Roberto Donadel
, entendo que
não há provas conclusivas quanto à sua participação delitiva
. Em que pese o reconhecimento realizado pela vítima, que em tese confirma que o apelante teria participado do roubo, ele apresentou provas nos autos que trazem
fundadas dúvidas quanto à sua participação no delito
.

O apelante negou em ambas as fases processuais a participação delitiva, afirmando que no momento do crime estava realizando a entrega de salgados. Verifico dos autos que ele se desincumbiu de comprovar a sua alegação, conforme o art. 156 do CPP, pois
apresentou testemunha
que confirmou que ele estava trabalhando no momento do crime, realizando entrega de salgados, além de ter apresentado o
itinerário realizado pelo apelante.

Além disso, o apelante juntou
imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais
, as quais comprovam que ele, naquele dia, realizou normalmente o seu percurso de entregas. Destaco que a imagem anexada em ID. 157708271 apresenta o apelante às 7h01min da manhã na Mercearia Poconé, em Várzea Grande, dentro do estabelecimento, sem capacete. Em seguida, há a imagem anexada em ID. 157708273, em que o apelante está no Posto Ribeirinho, em Cuiabá, às 7h30min, com a mesma motocicleta e caixa de entrega descrita pela testemunha
Elton
e apresentadas em todas as demais imagens.

Com o auxílio de aplicativo de rotas, este relator verificou o tempo de percurso de motocicleta entre o Mercado Poconé, em Várzea Grande, e o Posto Ribeirinho, em Cuiabá, sendo apresentado pelo aplicativo
"Google Maps"
o tempo de 20 minutos. Lembrando que, segundo a testemunha
Elton
, entre essas duas entregas, o apelante ainda tinha que passar pelo cliente denominado
"Seu Moraes"
, já em Cuiabá, despendendo mais tempo na rota de entrega,
portanto não havendo tempo hábil para participar da ação delitiva.

Mesmo que se desconsiderasse o primeiro vídeo do apelante
Pedro Roberto
, considerando que o delito, segundo a vítima, ocorreu às 7h15min, e que a ação delitiva durou alguns minutos, pois ela foi agredida e tentaram forçá-la a abrir o portão da residência em que trabalhava e, após empreenderam fuga, parte dos indivíduos no seu veículo e o restante em um veículo Voyage.

Assim, do local em que o crime foi cometido para o Posto Ribeirinho, em Cuiabá, onde o apelante
Pedro Roberto
foi filmado realizando entregas, cujo percurso de motocicleta, segundo o
"Google Maps"
, é de 15 minutos, necessário seria que o apelante
saísse do local do crime diretamente para o referido posto, sem desvios, sendo inclusive necessário que a motocicleta fosse utilizada na ação delitiva, o que não ocorreu.

O que se quer demonstrar com tais esclarecimentos é que o tempo despendido para que o apelante
Pedro Roberto
estivesse em ambos os locais (local do crime e Posto Ribeirinho) nos horários pontuados é demasiadamente justo, não sendo crível que ele tenha participado da ação delitiva e seguido para continuar a entrega dos salgados,
fator que traz fundada dúvida quanto à sua participação no delito em comento.

Constata-se, portanto, que o contexto probatório se revela frágil e
não se reveste da segurança necessária
para a formação de um juízo de certeza de que o apelante
Pedro Roberto
tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia.

A vigorar a máxima da dúvida em favor do acusado, a absolvição é medida impositiva. É possível que ele tenha cometido o crime, mas essa assertiva não passa de
mera suspeita
. Na incerteza, prevalece o brocardo
in dubio pro reo
, ou seja, melhor absolver um possível delinquente do que correr o risco de condenar um provável inocente.

No processo, é necessário, para a condenação, a certeza da materialidade e autoria delitiva. Nos autos, o apelante trouxe fundadas dúvidas quanto à sua participação delitiva e, considerando que uma sentença penal condenatória traz graves repercussões à vida do indivíduo, diante da existência de prova frágil, a melhor saída é a absolvição.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO. Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado percorreu todos os caminhos do crime. Uma vez constatada na instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva, deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor. (TJ-MT 00114323120178110004 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Portanto, conforme consta nos autos, o conjunto probatório que visa demonstrar a autoria do apelado
Pedro Roberto
pela prática do crime de roubo descrito na denúncia carece da certeza exigida pelo sistema penal. Por essa razão, entendo necessário
reformar a sentença para determinar a sua absolvição
.

Por outro lado, no que se refere ao apelante
Andrew Gabryel Teixeira Araujo
, entendo que as provas se mostram satisfatórias e suficientes para conduzir à condenação.

Em que pese a negativa de participação, esta se mostra isolada diante das provas produzidas nos autos, as quais demonstram a sua participação na empreitada criminosa. A vítima confirmou em juízo o reconhecimento realizado em sede policial, especialmente daquele que a agrediu, o qual tinha
orelhas grandes e rosto fino.

O reconhecimento da vítima é corroborado pelo depoimento extrajudicial do adolescente
Cláudio de Oliveira
, que afirmou que o apelante
Andrew
é conhecido pela alcunha de
"Oreia"
e delatou que realizou roubos juntamente com ele e um corréu.

Vale destacar que, segundo depoimentos dos agentes policiais, o apelante foi encontrado em uma das residências onde estavam diversos veículos roubados naqueles dias e, posteriormente, levou os policiais à residência onde estava o veículo Fiat Argo.

Nesse viés, ainda que a defesa sustente a negativa de participação delitiva, o depoimento da vítima que confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, corroborado pelas outras provas, inviabiliza o reconhecimento da tese de negativa de participação
. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de
roubo
ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na
negativa
de autoria por parte do acusado (.
..) (N.U 1002751-11.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) Destaquei.

(...) 2. É inviável a absolvição dos apelantes pelo crime de
roubo
circunstanciado, porque sobejam provas de que os dois praticaram o referido ilícito em concurso de agentes, motivo pelo qual a
negativa
de ambos não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual(...) (N.U 1014756-03.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024))

Consigno que, ao contrário do primeiro apelante, o apelante Andrew não apresentou qualquer prova para subsidiar (art. 156 do CPP) a alegação de que estaria trabalhando no momento do crime e, assim, desconstituir o robusto acervo probatório produzido em seu desfavor.

No que tange à validade do reconhecimento realizado pela vítima, é importante observar os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça que
conferem nova interpretação ao art. 226 do CPP
, superando o entendimento até então vigente de que o artigo constituiria uma
"mera recomendação"
e, portanto, não ensejaria nulidade de provas em caso de eventual descumprimento dos requisitos formais nele previstos.

Portanto, imprescindível o cumprimento dos ditames do art. 226 do CPP, o qual lesiona:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Dos autos, verifico que as diretrizes foram devidamente seguidas, uma vez que foram apresentadas seis pessoas enfileiradas à vítima para o reconhecimento (Termo de Reconhecimento de ID. 124069614 – Pág. 39), sendo descritas as características daqueles que cometeram o crime, aptas para subsidiar a sentença condenatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
.
ROUBO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO
ART
.
226
DO
CPP
. INACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO
ART
.
226
DO
CPP
. RECONHECIMENTO PESSOAL. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 4. RECURSO DESPROVIDO.1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de
roubo
circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima e o seu reconhecimento, pelo ofendido, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. 2. É descabido falar-se em nulidade do reconhecimento do apelante realizado em sede extrajudicial, porquanto, tal ato foi ratificado em juízo. Além disso, na espécie, a alegação de que o procedimento se lastreou unicamente em fotografias não traduz a realidade dos fatos, haja vista que foram observadas todas as formalidades previstas no
art
.
226
do Código de Processo Penal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
4. Recurso desprovido. (N.U 1021262-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Assim, não há como se falar em nulidade do reconhecimento do apelante efetuado pela vítima em sede policial, pois foi confirmado em juízo e corroborado por outras provas. Diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que não existem motivos para o acolhimento do pedido de absolvição com base no brocardo in dubio pro reo, aplicável somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a
participação do apelante.

DO APELO DE RAFAEL CARLOS DA SILVA ANJOS

A defesa busca a absolvição do apelante Rafael Carlos dos crimes previstos no art. 180 e 311, ambos do CP, e art. 14 da Lei no 10.826/03, argumentando que não restou comprovado nos autos que o local onde foram encontrados os objetos ilícitos era de sua propriedade.

No entanto, o policial militar
Cleyton Inácio Gonçalves
confirmou em juízo que, ao chegar até a pessoa do corréu
Andrew
, este delatou o corréu
Paulo
, dizendo que ele seria um dos integrantes da quadrilha responsável por esconder os veículos subtraídos.

Diante disso, diligenciaram até a residência de
Paulo
, localizando um veículo Nissan March e outros objetos ilícitos. Foi ainda localizado o adolescente
Claudio de Oliveira
, que delatou a pessoa de
Rafael Carlos da Silva Anjos
, indicando que
ele também integraria a referida quadrilha
.

Com base nas informações repassadas pelo adolescente, diligenciaram até a residência de
Rafael
, no Jardim Ipanema. Ele não se encontrava no local, porém a guarnição visualizou três veículos:
dois Voyages e um Fiat Argo, na cor vermelha. Esclareceu que na casa foram encontradas placas de veículos, arma e munições.

Em checagem, constatou-se que o revólver pertencia a um policial e que os veículos Voyages estavam com as placas adulteradas/trocadas. Diante dessas circunstâncias, ele foi detido no seu local de trabalho.

Essas declarações são confirmadas pelo depoimento do policial militar
Marco Aurélio
, que afirma ter
identificado a propriedade da residência em que foram localizados os veículos
, resultando na prisão de
Rafael
em seu local de trabalho.

Interrogado, o apelante
Rafael Carlos
negou a autoria delitiva, afirmando que residia em endereço diverso daquele onde foram localizados os objetos advindos de crime, desconhecendo o endereço informado na denúncia.

No entanto, a negativa de autoria delitiva trazida pelo apelante se mostra vazia e não me convence, principalmente diante dos firmes depoimentos dos agentes policiais que informaram que
identificaram a residência como sendo de propriedade do apelante
, local onde foram localizados os ilícitos, a saber, veículos e arma de fogo provenientes de crime, placas de veículos para adulteração, bem como a constatação de que os veículos Voyage estavam com as placas de identificação trocadas.

Vale ressaltar que, no que se refere ao crime de receptação, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem ilícita, ou, no caso, de que o local onde os produtos foram localizados
não era de sua propriedade, sendo necessário fazer prova de sua alegação
. Porém, o apelante
não trouxe aos autos qualquer prova de sua versão.

De igual forma, quanto aos outros crimes referidos no art. 311 do CP e art. 14 da Lei de Armas. Se a defesa busca a absolvição com o argumento de que o verdadeiro endereço do apelante é diverso daquele onde os ilícitos foram encontrados, sendo necessário fazer, nos autos, o mínimo de prova de sua alegação.

Afinal, na forma do art. 156 do CPP
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício”,
podendo a defesa trazer testemunhas para confirmar a alegação quando ao verdadeiro endereço do apelante, ou mesmo um simples comprovante de endereço, o que não foi feito.

Em contrapartida, os firmes depoimentos dos agentes policiais, afirmando que foram realizadas diligências, confirmado que aquele endereço, em que os ilícitos foram localizados, pertencia ao apelante, emerge suficiente para conduzir a uma sentença condenatória.

No ponto, esclareço que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie, não havendo qualquer indício nos autos a apontar o interesse na condenação do apelante, sendo totalmente aceitável os depoimentos como prova apta para a condenação.

Nesse sentido, eis o que estabelece o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ainda este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA PARA QUE GUARDE SIMETRIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
(Enunciado
Criminal
no 08 da TCCR/TJMT).
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.
A confissão extrajudicial, devidamente confirmada por
policiais
militares, somadas ao fato de que o próprio apelante levou os
policiais
militares ao local onde parte dos bens subtraídos estavam autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime de furto
.
É viável a manutenção da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, a despeito da ausência de perícia, nas hipóteses em que haja prova testemunhal e de gravação de vídeo que não deixam dúvidas de sua ocorrência.
A existência de reincidência, isoladamente, não impede o reconhecimento da continuidade delitiva, pois não é suficiente para demonstrar a habitualidade criminosa. (N.U 1000347-10.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) Destaquei

Ademais, consta nos autos o
Laudo Pericial de Originalidade de Veículo Automotor
(ID. 124069615 – Pág. 16/18 e 28/30), que atesta que as placas dos veículos Voyages estavam adulteradas/trocadas, além da informação trazida pelos policiais de que na residência havia diversas placas para a troca em veículos, o que comprova a ocorrência do crime previsto no art. 311 do Código Penal,

A arma de fogo apreendida também se mostrou funcional, ou seja, capaz de realizar disparos, conforme o
Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo
(ID. 124069618 – Pág. 9/17). Portanto, a manutenção da condenação do apelante é imprescindível.

Diante do exposto, entendo que está satisfatoriamente comprovado que o endereço onde os ilícitos foram localizados era de propriedade do apelante
Rafael Carlos
, razão pela qual a
sentença condenatória deve ser mantida.

DO PEDIDO DE ANDREW GABRYEL TEIXEIRA ARAÚJO – ABRABDAMENTO DO REGIME DE PENA

Não há que se acolher o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, vez que em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, pois trata-se de
apelante reincidente
,
mantém-se
a decisão
a quo,
que fixou o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2o,
“a”
, do CP). Nesse sentido:

(...) A reincidência do primeiro apelante e a
pena
imposta – 7
anos
, 9 meses e 10 dias de reclusão – ensejam a manutenção do
regime
inicial
fechado
, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), sendo impertinente, portanto, o pretendido abrandamento para o semiaberto.”. (N.U 1000175-48.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Diante de tais considerações,
em parcial sintonia
com o parecer,
rejeito a preliminar

do recurso de
Pedro Roberto Donadel e Rafael Carlos da Silva Anjos
, no remanescente mérito,
dou parcial provimento
para
absolver
Pedro Roberto Donadel
da imputação contida no a
rt. 157, §2.o, II, §2.o-A, I, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. E, por fim, ainda,
nego provimento
ao recurso de
Andrew Gabryel Teixeira Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024